Tribunal: TCU
Processo: 029.545/2009-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial autuada com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em contrato firmado para as obras de edificações da Refinaria Abreu e Lima (Rnest), localizada no Município de Ipojuca/PE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação instaurada com o objetivo de apurar possíveis irregularidades no contrato firmado para as obras de edificações da Refinaria Abreu e Lima, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 47 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 252 do Regimento Interno do TCU, converter os presentes autos em tomada de contas especial; 9.2. determinar à SeinfraOperações que apure eventual sobrepreço, com a consequente identificação dos responsáveis, em decorrência da prática de valores superiores aos de mercado no contrato 0800.0049742.09-2 (Edificações-Rnest); 9.3. determinar à SeinfraOperações que, em processo apartado, avalie os novos elementos apresentados pela Petrobras acerca da celebração do 14o Termo Aditivo ao Contrato 0800.0049742.092 (Edificações-Rnest) e proponha as medidas de encaminhamento que entender conveniente; 9.4. realizar a oitiva da Petróleo Brasileiro S.A. para que, no prazo de 30 (trinta) dias, manifeste-se sobre os seguintes pontos: 9.4.1. incoerência entre o percentual de execução física do Contrato 8500.0000037.092 informado ao TCU (93,43%) e a realidade encontrada pela equipe de inspeção, a qual parecia corresponder a percentual de execução bastante inferior; 9.4.2. valor dos prejuízos advindos da ação das intempéries pela ausência de medidas de conservação; 9.4.3. estimativa dos custos para recuperação das estruturas e acabativa da obra; e 9.4.4. existência de plano de ação para a implementação das medidas necessárias ao pleno funcionamento do complexo de Edificações e Urbanização; 9.5. determinar à Petróleo Brasileiro S.A. que: 9.5.1. adote medidas no sentido de apurar se o procedimento de arbitragem realizado após a rescisão do Contrato 8500.0000037.092 foi maculado pela relação societária pretérita entre um dos árbitros constituídos e o patrono do consórcio, e/ou pela conexão existente entre a empresa indicada pela Petrobras para a perícia técnica e a Engevix Engenharia S.A, e avalie a pertinência de eventual questionamento do procedimento arbitral junto às instâncias competentes para o caso; e 9.5.2. informe a este Tribunal, no prazo de 180 dias, as medidas adotadas em função da determinação do subitem anterior para serem apuradas em processo apartado a ser instaurado especificamente para esse fim. 9.6. cientificar o Ministro de Estado de Minas e Energia do teor deste acórdão, nos termos do art. 198 do Regimento Interno do TCU.